Tribunal: TJDFT
Processo: 0707893-84.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707893-84.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS JOSE DOS SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III D E S P A C H O Da análise dos pressupostos de admissibilidade da Apelação, verifica-se que o recurso trata exclusivamente de honorários. À causídica para juntar as custas recursais ou comprovar sua própria hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 5o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Desembargador Eustáquio de Castro Relator